Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736903-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA PETRONILA DE AQUINO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por MARIA PETROLINA DE AQUINO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve o sobrestamento do feito apesar de acórdão deste Tribunal ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem (ID 167979494, autos 0716400-56.2022.8.07.0018). A decisão reclamada traz a seguinte informação do juízo: “I - Ciente do acórdão proferido em Agravo de Instrumento (ID 167540103) que deu provimento ao recurso. II - Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC.” O agravo de instrumento em comento é o 0717812-42.2023.8.07.0000 interposto contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Este Tribunal decidiu pela distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto e, em consequência, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, consigne-se ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. Todavia, há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão sequer foi suscitada pelas partes. Na hipótese, o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 49314619) O acórdão transitou em julgado em 18/9/2023. Ato contínuo, o juízo deu andamento ao cumprimento de sentença. Em atenção ao entendimento deste Tribunal, conforme o acórdão acima mencionado, o juízo analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, bem como encaminhou os autos à contadoria judicial (ID 172774025). Ao que parece, o juízo cumpriu o que restou decidido pela 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento 0717812-42.2023.8.07.0000. Desse modo, à reclamante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre eventual perda do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator